Tribunal: TJSP
Processo: 2234310-53.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
r, e com especificidade quanto à matéria excepcionada. Inteligência do art. 22, parágrafo único, da Constituição Federal-CF. Diploma combatido que, além de não tutelar interesse predominantemente local, estabeleceu normas gerais sobre direito civil, seguros, licitação e contratações, inclusive com disposições conflitantes àquelas previstas na Lei Federal 8.666/93, que disciplina a matéria em âmbito nacional e já trata das modalidades de garantia facultativamente exigíveis pelo Administrador nos processos de contratações de obras, serviços e compras. Ofensa ao pacto federativo. Infringência aos arts. 22, incs. I, II e XXVII, da CF, e 144, da CE. Precedentes deste OE. Pedido julgado procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2234310-53.2019.8.26.0000; Relator (a): Márcio Bartoli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Márcio Bartoli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

14/02/2020

Ementa:

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 2.725, de 04 de setembro de 2019, do Município de Itapecerica da Serra, que "estabelece mecanismos de seguro para garantir o interesse público nos processos de licitação e a correta aplicação dos recursos públicos".
Violação à competência legislativa atribuída privativamente à União para legislar sobre direito civil, seguros bem como sobre normas

Ementa:

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 2.725, de 04 de setembro de 2019, do Município de Itapecerica da Serra, que "estabelece mecanismos de seguro para garantir o interesse público nos processos de licitação e a correta aplicação dos recursos públicos".
Violação à competência legislativa atribuída privativamente à União para legislar sobre direito civil, seguros bem como sobre normas gerais de licitação e contratação. Lei municipal que, dentre outras medidas, tornou obrigatória a contratação de seguro-garantia em grande parte dos contratos destinados à execução de obras ou ao fornecimento de serviços celebrados pelo Poder Público; trouxe definição diversa daquela prevista no artigo 6°, inciso VI, da Lei 8.666/93 sobre o instituto do seguro-garantia; disciplinou uma série de hipóteses nas quais a seguradora poderia influir substancialmente na elaboração de projetos executivos e na execução do contrato principal, e instituiu extenso regramento relativo à execução do contrato de seguro-garantia, às responsabilidades das partes durante seu cumprimento, e ao pagamento da apólice de seguro em caso de sinistro.
Não pode o Município, a pretexto de legislar sobre interesse local, invadir competência privativa da União, delegável aos Estados apenas mediante Lei Complementar, e com especificidade quanto à matéria excepcionada. Inteligência do art. 22, parágrafo único, da Constituição Federal-CF. Diploma combatido que, além de não tutelar interesse predominantemente local, estabeleceu normas gerais sobre direito civil, seguros, licitação e contratações, inclusive com disposições conflitantes àquelas previstas na Lei Federal 8.666/93, que disciplina a matéria em âmbito nacional e já trata das modalidades de garantia facultativamente exigíveis pelo Administrador nos processos de contratações de obras, serviços e compras. Ofensa ao pacto federativo. Infringência aos arts. 22, incs. I, II e XXVII, da CF, e 144, da CE. Precedentes deste OE. Pedido julgado procedente.